Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-11.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000090-11.2019.8.05.0091

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIARA OLIVEIRA BORGES

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s):KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PELO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FEZ QUALQUER RESSALVA NESSE SENTIDO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA PELO SIMPLES EXERCÍCIO DO CARGO EM ZONA RURAL, DISTRITOS, POVOADOS E VILAS DO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. VERBA DE NATUREZA DIVERSA À INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 C/C ART. 48 DA LEI MUNICIPAL N. 750/2007. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1.

Cinge-se, a controvérsia recursal, a saber se recorrente faz jus à gratificação por difícil acesso, devida aos professores da rede pública de ensino da municipalidade que atuam
em Distritos, Vilas e Povoados.

2.
Da análise atenta da norma,
mormente do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007,
conclui-se que
a gratificação é devida ao servidor da carreira do magistério que tenha exercício em local de difícil acesso, não fazendo qualquer ressalva quanto
à disponibilização
de transporte público pelo Município. Em outros termos, a gratificação é devida
pelo
simples
exercício da
função em zona rural de difícil acesso,
p
ovoados,
d
istritos e
v
ilas, sem qualquer condicionante.

3. Aliás, tal interpretação parece ser ainda mais lógica diante da previsão contida em sequência,
no art. 48, o qual assegura o
deslocamento
gratuito para os professores que lecionem nas regiões de difícil acesso e, ainda,
a previsão de pagamento de vale-transporte na ausência de tal transporte.

4.
Logo, a Gratificação de Difícil Acesso, na hipótese, não se confunde com indenização por deslocamento, revelando, em verdade, a
pretensão
do legislador em premiar àqueles que forem alocados em locais mais remotos, a fim, inclusive, de incentivar tais lotações.

5.
No caso concreto, a parte autora comprovou, por meio do documento de frequência mensal de servidores (ID 67066889), estar lotada n
o Grupo Escolar Ramiro Berbet de Castro, no
Distrito de Saloméa,
atendendo, portanto, a disposição da art. 41, caput”,
da Lei Municipal n.

750
/200
7.

6.
O
utrossim, o próprio Município não contesta tal informação. Muito pelo contrário, disponibiliza o documento de ID 67066911 com a relação dos professores que estão lotados na zona rural, dentre estes a própria autora, sendo, destarte, tal fato incontroverso.

7. Sentença que merece reforma

para condenar à municipalidade a implementar à gratificação nos vencimentos da parte autora, enquanto perdurar a lotação em local de difícil acesso, nos termos do art. 41,
“
caput”, da Lei Municipal n. 750/2007,
em 10% do seu vencimento básico,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, respeitada
a
prescrição quinquenal.
Precedentes desta Corte.

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-11.2019.8.05.0091
, em que figuram como apelante JACIARA OLIVEIRA BORGES e como apelada MUNICIPIO DE IBICARAI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .